Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. BARULHO. NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. REINCIDÊNCIA. PENALIDADE DE MULTA. REGULARIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se regular e legítima a multa pecuniária aplicada pelo condomínio, mormente quando a defesa do morador restou concretamente exercitada extrajudicialmente, por meio de notificação de advertência e de recurso administrativo posteriormente analisado em assembleia, que contou com a participação do autor.
2. Apelação conhecida e não provida.